Tribunal: TJDFT
Processo: 0701667-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701667-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARCELO MARTINS GONZALEZ IMPETRADO: VICE-PRESIDENTE DO TJDFT E PRESIDENTE DA COMISSÃO DO XLIV CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O A Procuradoria de Justiça requereu a extinção do presente mandado de segurança ante a perda superveniente de objeto nos termos do parecer de ID 44318989: “Trata-se de impugnação à exclusão do impetrante da lista de candidatos do concurso público para o cargo de Juiz de Direito Substituto do TJDFT. O candidato afirma que, além de ter enviado toda a documentação exigida no edital, efetuou o recolhimento da taxa de inscrição, no valor de R$ 320,00 (trezentos e vinte reais). Sendo assim, requer que seja determinada sua participação no certame (ID: 42882729). A medida liminar foi indeferida (ID: 42963146). A Diretora-Geral do Cebraspe (ID: 43165202) e o Primeiro VicePresidente do TJDFT (ID: 43196676) apresentaram informações. A Diretora-Geral do Cebraspe alegou que a inscrição do candidato foi indeferida em razão de ele não haver enviado a documentação exigida no sibitem 6.3 do edital de abertura do certame e na Resolução do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) no 75, de 12 de maio de 2009. Os autos foram encaminhados ao Ministério Público, oportunidade em que foi observada que, conforme teor do Edital no 4 – TJDFT, de 20 de janeiro de 20231 , o nome do impetrante não constou da relação final dos candidatos com inscrição preliminar deferida. Sendo assim, considerando que a prova do concurso já foi realizada, sem a participação do impetrante, manifesta-se pela perda do objeto do writ, ante a ausência superveniente do interesse de agir, devendo o processo ser extinto sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 6o, § 5o, da Lei n.o 12.016/09.” (ID 44318989). Intimado quanto ao pedido de extinção do feito sem resolução do mérito feito pela Procuradoria de Justiça, o impetrante manifestou sua concordância, porém pediu que o valor da inscrição lhe fosse restituído: “Marcelo Martins Gonzalez, impetrante devidamente qualificado, vem se manifestar a respeito do parecer ministerial. Quando se requereu a tutela antecipada, não pediu a antecipação do juízo do valor, mas sua permanência – ainda que precária – no rol dos candidatos. O momento para se discutir o mérito seria agora, com as informações prestadas e o contraditório devidamente formado. De fato, o processo foi decidido com o indeferimento in limine litis, já que o impetrante não teve a oportunidade de participar do concurso público para o qual se inscreveu. Assim, por não ter mais provimento jurisdicional útil ao processo, infelizmente sua extinção é medida que se impõe. Lado outro, requer que se obrigue ao Cebraspe a devolver o valor da inscrição ao candidato lesado pela sua própria conduta.” (ID 44529047). É o relatório. Passo a decidir. Razão assiste à Procuradoria de Justiça. Na inicial de ID 42882729, o impetrante formulou pedido de tutela de urgência com vistas a ser-lhe permitido fazer a prova objetiva para o Concurso para o Provimento de Cargos de Juiz Substituto do TJDFT marcada para o dia 5.2.2023. No mérito, pugnou pelo reconhecimento da ilegalidade do indeferimento de sua inscrição e, por conseguinte, ser-lhe assegurada a participação no certame. O pedido de tutela de urgência foi indeferido (decisão de ID 42963146), e a prova objetiva ocorrida em 5.2.2023 foi aplicada sem a participação do impetrante. Como o impetrante não participou da prova objetiva de referido concurso, cuja realização e aprovação são requisitos para o seguimento no certame, então deve ser reconhecida a perda superveniente de objeto do presente mandado de segurança, impondo sua extinção por falta de interesse de agir. De outra parte, o pedido de devolução do valor da inscrição requerido no ID 44529047 representa inovação da pretensão, uma vez que não formulado na inicial; por isto, defesa a sua apreciação após a apresentação de informações pelas autoridades impetradas. Forte nesses argumentos, julgo extinto o presente mandado de segurança com fundamento no inciso VI do artigo 485 do Código de Processo Civil. Sem honorários (artigo 25 da Lei 12016). Intimem-se. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 21 de março de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora